Tribunal: TJMT
Processo: 1003869-34.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003869-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVANTE), AUDENIR SEVERINO DA COSTA - CPF: 109.221.641-34 (AGRAVADO), FABIANA CAVALCANTE FIGUEIREDO LIMA - CPF: 870.005.801-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O caso apresentado não se trata de cumprimento de sentença não impugnada, mas sim fixação de verba honorária, em razão de condenação em ação de conhecimento, cuja fixação foi postergada para a fase de liquidação de sentença. Logo, não há falar em incidência do art. 85, §7º, do CPC, mas sim incidência do art. 85, §4º, II, do CPC.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003869-34.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: AUDENIR SEVERINO DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1050541-16.2020.811.0041, ajuizada pelo Agravado,
AUDENIR SEVERINO DA COSTA,
em desfavor do Agravante, fixou honorários advocatícios.

Argumenta o Estado de Mato Grosso que não há incidência de condenação em honorários advocatícios nos casos de execução não impugnada que ensejar pagamento por precatório, a teor do que dispõe o art. 85, §7º, do CPC.

Não houve pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no Id. 205197183.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público (Id. 206027675).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura do sistema.

Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O ponto central do presente recurso é saber o acerto ou desacerto da decisão recorrida na fixação dos honorários advocatícios.

Para melhor decidir, faço um breve retrospecto dos fatos.

Em consulta ao sistema PJe -1º grau, constata-se que o Agravado ingressou, na fase de conhecimento, com Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Pedido de Restituição do Indébito, cuja sentença restou assim redigida em sua parte dispositiva,
in verbis:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para confirmar a liminar deferida nos autos e declarar o direito da parte autora à isenção do imposto de renda e CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir todo o montante retido à título de imposto de renda desde a concessão da aposentadoria do autor até a data da efetiva implementação da isenção do tributo nos seus proventos, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão (art. 167, parágrafo único, do CTN, e Súmula 188 do STJ), e correção monetária desde cada recolhimento indevido, nos termos da súmula nº 162/STJ.
Por derradeiro, em relação aos honorários sucumbenciais, em razão do disposto no art. 85, § 4º, II do CPC, determino que sejam arbitrados quando da liquidação da sentença em favor da parte autora
.

P.I.C. (NEGRITEI)

A referida sentença transitou em julgado e o Agravado ingressou com pedido de cumprimento de sentença.

O Executado, ora Agravante, foi intimado para impugnar, nos seguintes termos,
in verbis:

Vistos e etc.

Tendo em vista o pedido de cumprimento de sentença interpelado pelo exequente (ID. 132036747), intime-se o ente público/executado, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, impugnar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 535, caput, do CPC/2015 c/c art. 1º- da ei 9.494/1997 (incluído pela medida provisória nº. 2.180-35, de 2001). Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

O Executado não impugnou o cumprimento de sentença, sobrevindo a decisão objeto do presente Recurso de Agravo de Instrumento, nos seguintes termos,
in verbis:

Vistos em Correição. Trata-se de Cumprimento de Sentença em que houve a concordância por parte do executado quanto ao cálculo apresentado pela exequente.
Restando definir apenas a verba honorária sucumbencial.
Inicialmente, HOMOLOGO a planilha acostada ao feito no id. 132036751, devendo a Gestão cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil. Entendo que o valor de 10% sobre a condenação afigura-se compatível ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Assim sendo fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor do crédito a ser requisitado, o que faço na forma do art. 85, §3º, I e §4º, II, do CPC.
Nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 os honorários contratuais são exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente, mediante juntada do contrato de prestação de serviços aos autos. Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento. Após o cumprimento da determinação supra, intime-se o exequente em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, volvam-me conclusos para extinção. Às providências. (NEGRITEI)

Em brevíssima síntese, é este o panorama da situação processual.

Diante dos fatos acima mencionados, na ordem cronológica, o que se conclui é que, ao contrário daquilo sustentando pelo Agravante, não se trata de cumprimento de sentença não impugnada, mas sim fixação de verba honorária, em razão de condenação em ação de conhecimento, cuja fixação foi postergada para a fase de liquidação de sentença.

Logo, não há falar em incidência do art. 85, §7º, do CPC, mas sim incidência do art. 85, §4º, II, do CPC, que assim está disposto,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Nesse sentido, também a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA/REMESSA NECESSÁRIA - PENSÃO POR MORTE - GENITORA DE MAGISTRADA DO PJMT - LEI 4.964/1985 (COJE/MT) - IDADE AVANÇADA E COMORBIDADES - INCAPACIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO/DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO À FILHA - COMPROVAÇÃO - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO - VALOR DO BENEFÍCIO - REMUNERAÇÃO A QUE TERIA DIREITO O MAGISTRADO (ART. 221, COJE c/c SÚMULA 340/STJ) - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810/STF E TAXA SELIC - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIFERIDA PARA A LIQUIDAÇÃO (ART. 85, §4º, CPC) - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A idade avançada e a saúde frágil são suficientes à comprovação de invalidez sob o viés da incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência, nos termos da lei de regência.

2. A dependência econômica não exige absoluta ausência de rendimentos do beneficiário, sendo possível sua caracterização em favor de genitora que aufere pensão módica, claramente insuficiente para atender às suas despesas essenciais, até então custeadas pela filha falecida.

3. O valor do benefício de pensão por morte deverá ser apurado em liquidação de sentença, de acordo com as leis vigentes ao tempo do óbito.

4.
Não sendo líquida a sentença contra a Fazenda Pública, a definição do percentual de honorários advocatícios deverá ser fixada em liquidação de sentença (art. 85, § 4º, do CPC)
.

(TJ/MT - N.U 1007388-93.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023) (NEGRITEI)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL COM PEDIDO DE LIMINAR C/C PERDAS E DANOS – ECAD – DIREITOS AUTORAIS –

EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARRAES - UTILIZAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM EVENTOS – TUTELA INIBITÓRIA – CONCESSÃO – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO COM BASE NA TABELA DE ARRECADAÇÃO – CONDENAÇÃO A RETRIBUIÇÕES VINCENDAS AFASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –SENTENÇA ILÍQUIDA – ARTIGO 85 § 4º, INCISO II DO CPC –SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES
.

1 - Presentes os pressupostos legais que autorizam a concessão da tutela inibitória preventiva, deve ser concedida, que também servirá como meio de resguardar a eficácia do provimento final no que tange à proteção dos direitos autorais.

2 - Segundo jurisprudência pacífica do STJ, a tabela de arrecadação, elaborada pelo ECAD, serve de substrato ao pleito de ressarcimento, diante da natureza privada dos direitos violados, sendo vedado ao Poder Público modificar tais parâmetros. Contudo, a parte autora pretende cobrar importância com base em avaliação subjetiva, lançando cálculo de forma unilateral, demonstrando a inexistência de um efetivo controle, motivo pelo qual a apuração dos valores devidos deverá ser feita em liquidação de sentença, por arbitramento.

3 - Considerando que a pretensão de condenação por novo evento que transgrida os direitos autorais na forma prevista pelo ECAD exigiria a propositura de uma nova ação, com pedido certo e determinado nos termos do artigo 322 e 325 do Código de Processo Civil, não prospera o pedido de “condenação em retribuições vincendas, utilizações eventualmente realizadas no curso da lide".

4 -
Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado, nos moldes do § 4º, inciso II e respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, incisos I a IV, ambos do artigo 85 do CPC.

(TJ/MT - N.U 0001430-15.2012.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/7/2023, Publicado no DJE 8/8/2023) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024